Tribunal: TJMT
Processo: 1001567-08.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001567-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há obstáculo à aplicação analógica das hipóteses legais de suspensão do crédito tributário previstas no Código Tributário Nacional às outras espécies de débitos fiscais, uma vez que a Lei de Execuções Fiscais não as diferencia.

2. A apresentação de seguro garantia não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito fiscal. A suspensão da exigibilidade do crédito só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a possibilidade de suspensão por meio de seguro garantia.

3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória

nº 1000856 -74.2019.8.11.0041
, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, concernente à suspensão da exigibilidade do crédito de multas aplicadas pelo PROCON.

Nas razões recursais, alega que ofereceu seguro garantia no valor total do débito e requereu fosse concedida a tutela de urgência, diante da
“inequívoca ilegalidade na imposição de multa, em virtude de sua patente nulidade, eis que ausente qualquer conduta ilegal do agravante, bem como pelo fato de o PROCON ter usurpado a competência do Poder Judiciário ao aplicar a sanção”
(Id. 6078094).

Aduz que
“está na iminência de ser inscrita em dívida ativa, penalidade que além de macular o seu bom nome, poderá obstaculizar transações financeiras e eventuais contratações, acarretando prejuízos de ordem financeira de difícil reparação, podendo, inclusive, comprometer o regular desenvolvimento de suas atividades”
(Id. 6078094).

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, “
para que o AGRAVADO se abstenha de realizar a inscrição dos débitos, ora discutidos, em dívida ativa até o julgamento final da ação anulatória, comprovados os requisitos formais necessários para tanto, bem como de realizar qualquer tipo de cobrança (execução do valor)”
(Id. 6078094). No mérito, roga pelo provimento do recurso, para que seja suspensa a cobrança até o julgamento final da ação anulatória.

A tutela antecipatória recursal foi indeferida (Id. 6703882).

Contraminuta requerendo o desprovimento do recurso (Id. 7862232).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no feito por entender ausente interesse público primário a justificar sua intervenção (Id. 8297227).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, esclareça-se que, diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300 do CPC traz em seu bojo a possibilidade da concessão de tutela de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ao contrário da fundamentação posta pelo recorrente, o pleito almejado não merece acolhimento, visto que o indeferimento da tutela antecipada está adequadamente fundamentado pelo togado singular.

Depreende-se dos autos que a multa lavrada em desfavor da agravante é originária de procedimento administrativo instaurado junto ao PROCON, ato administrativo que possui presunção de legitimidade.

Tratando-se de relação de consumo, não há dúvida da competência do PROCON para imposição de penalidades aos fornecedores que realizem práticas abusivas, inclusive com a possibilidade de aplicação de multa, na forma como previsto no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, a análise da suspensividade e nulidade ou não da multa aplicada à agravante é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória, ainda mais se levado em consideração que o simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não tem o condão, por si só,

de impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com inscrição do débito em dívida ativa.

Aplicáveis as disposições do Código Tributário Nacional acerca das hipóteses de suspensão do crédito tributário ao caso em tela (débitos fiscais derivados de multas aplicadas pelo PROCON), imperiosa é a conclusão que aponta para a inadequação do Seguro Garantia em servir ao objetivo da agravante.

Diversamente do que alega, as hipóteses de cabimento da almejada suspensividade da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante de que a agravante tenha realizado o depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN.

A compreensão esposada na decisão agravada está de acordo com a pacífica orientação
do
Superior Tribunal de Justiça, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da
fiança bancária
ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de
suspensão
da exigibilidade
do crédito
, sob pena de afronta ao art. 151
do
CTN.

No mesmo sentido, a remansosa jurisprudência das Câmaras de Direito Público, como nos arestos transcritos a seguir:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA - INDEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - OFERTA DE APÓLICE DE SEGURO COMO GARANTIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A multa por infração administrativa não possui natureza tributária, por isso, às execuções fiscais destinadas à cobrança dessas multas são inaplicáveis as disposições do Código Tributário Nacional.

Para infrações administrativas, que não possuem natureza tributária, inaplicável o disposto no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

A apresentação de garantia ou depósito do montante integral da dívida, não suspende a exigibilidade de multa aplicada pelo PROCON, porque não se trata de natureza tributária.

Ausentes os requisitos para a concessão de pedido liminar, em Ação de Suspensão Declaratória de Nulidade de Multa, impossível a reforma da decisão agravada.

(AI 138115/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 04/03/2016)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — CAUTELAR DE OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - TAXATIVIDADE DO ART. 151 DO CTN - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

(AI 50616/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020